Tribunal: STF
Processo: Rcl 82912
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 20457-16.2021.5.04.0411, por alegado desrespeito ao julgado na ADC nº 16/DF e às teses de repercussão geral firmadas no RE 760.931/DF (Tema nº 246 da RG) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1118 RG).



    O Estado do Rio Grande do Sul sustenta que a autoridade reclamada manteve sua condenação subsidiaria por verbas trabalhistas inadimplidas a empregado de empresa prestadora de serviços por si contratada, pautando-se em 



    “mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada” (e-doc.1, p. 3).



    Defende, a partir da orientação jurisprudencial fixada nos paradigmas, que “a responsabilização subsidiária da Administração Pública não é automática, devendo estar devidamente comprovado nos autos a ausência de fiscalização do contrato por parte do Instituto, o que não ocorreu no caso concreto”(e-doc.1, p. 4).



    Sustenta, sob essa perspectiva, que não houve a comprovação pelo obreiro no tocante a efetiva existência de comportamento negligente da reclamante, em evidente afronta à decisão do Supremo. 



    Em arremate, assevera que



    “o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida na Sessão Plenária do dia 13 de fevereiro de 2025, no julgamento do RE 1.298.647/SP, paradigma do Tema 1.118 de Repercussão Geral, sedimentou o entendimento de que compete à reclamante o ônus de comprovar o comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Na tese fixada, reafirmou-se, ainda, que não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento da empresa prestadora de serviços, nos casos em que a decisão se ampara na mera inversão do ônus da prova.“ (e-doc 1, p. 6)



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite do processo. No mérito, a cassação da decisão reclamada a fim de que seja afastada a sua responsabilidade subsidiária.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Registro que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    ““1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    O Estado do Rio Grande do Sul vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização na sentença de primeiro grau nos seguintes termos:



    “Inexiste dúvidas, então, da condição do Ente Público como tomador dos serviços prestados pelo reclamante, restando tão somente a discussão jurídica relativa à responsabilização ou não do Ente Público, ante eventual configuração de culpa.  Rechace-se, de plano, toda e qualquer argumentação atinente ao reconhecimento de vínculo diretamente com o Ente Público, mesmo que nulo, visto que essa matéria sequer foi posta na petição inicial, tratando-se exclusivamente de responsabilização subsidiária.  



    Após o julgamento da ADC nº 16 pela Corte Suprema, restou modificado o panorama da responsabilização do Ente Público, sendo confirmada a constitucionalidade do disposto no artigo 71, § 1o da Lei nº. 8.666/93. À luz do novo entendimento sedimentado na Súmula nº. 331, item V, o mero inadimplemento não é causa suficiente de responsabilização subsidiária do ente público, devendo ser demonstrado proceder culposo por parte do Ente Público.



    Nesse prisma, destaque-se que as obrigações pertinentes aos procedimentos vinculados previstos na legislação não foram observadas, já que não se trouxe aos autos qualquer prova de que manteve a fiscalização efetiva dos deveres do ente convenente, conforme previsto nos artigos 54, § 1º, 55, inciso XIII, 66, caput e § 1º do 67, artigos 78, incisos I e VII, e 79, inciso I, dentre outros dispositivos da Lei n. 8.666 /93 e artigos 34, 34-A e 35 da IN n. 2/2008 do MPOG.  Assim, reconhece-se a responsabilidade subsidiária do  Estado, em decorrência da culpa in vigilando demonstrada nos autos.



    (...)



    Pelo exposto, mesmo que o inadimplemento do contratado, por si só, não seja mais causa de responsabilização do Ente Público, verifica-se a presença de culpa em sentido estrito por parte do Ente Federado, especificamente no caso vertente, ante o descumprimento da legislação fiscalizatória aplicável, ensejando sua responsabilização. Reitero que a responsabilização subsidiária na condição de tomador de serviço em nada fere o comando do artigo 37, II, da CRFB, uma vez que não foi reconhecido qualquer vínculo jurídico com o Estado, mas tão somente sua responsabilização na condição de tomador de serviços, por falha do dever fiscalizatório. Assim, condeno o 2o reclamado, de forma subsidiária, ao pagamento das rubricas porventura deferidas na presente ação.” (e-doc. 4, p. 175-176). 



Por oportuno, transcrevo a ementa resultante do julgamento do recurso ordinário:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TOMADOR DOS SERVIÇOS. O tomador dos serviços é responsável subsidiário pelas obrigações decorrentes do contrato de trabalho firmado entre o reclamante e a prestadora de serviços, conforme orientação da Súmula 331, V, do TST, quando não comprovada, pelo ente público, a fiscalização efetiva e suficiente do contrato”. (e-doc. 4, p. 209). 



    No âmbito do TST, em sede de agravo interposto contra decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário, a demanda comportou a solução sumariada a seguir:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVA NA PREMISSA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.118 DO STF NÃO APLICADO NAS DECISÕES RECORRIDAS. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, proferida em consonância com a tese de mérito fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, no sentido de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. No caso concreto em exame, não há condenação por mero inadimplemento ou com base exclusiva na inversão indevida do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) em desfavor do ente público. Com efeito, o acórdão turmário recorrido asseverou que o acervo fático-probatório dos autos evidenciou o comportamento negligente do ente público no cumprimento do dever fiscalizatório atribuído pelo art. 67 da Lei 8.666/1993 (e mantido pelo art. 117 da Lei 14.133/2021), de modo que concluiu ter sido demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pela parte reclamante. Desse modo, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Agravo desprovido”. (e-doc. 4, p. 391). 



    Como visto, não se extrai dos autos razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.    



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente